Tribunal: TJDFT
Processo: 0705303-77.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MEMÓRIA DE CÁLCULO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. ARTIGO 700 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. A controvérsia recursal consiste em verificar se foi atendida a determinação judicial de emenda da petição inicial.

2. O não atendimento da determinação judicial de emenda da inicial para adequar documento indispensável (memória de cálculo discriminado e atualizado do débito) ao ajuizamento da ação monitória acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito. É o caso dos autos.

3. Apelo conhecido e não provido.